Tribunal: TCU
Processo: 040.249/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação contra supostas irregularidades na realização do pregão eletrônico que tinha por objeto serviços especializados e continuados de logística de materiais dos almoxarifados do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Premier Serviço e Empreendimentos - Eireli (CNPJ 13.570.532/0001-06) em face de supostas irregularidades constantes do Contrato Administrativo 071/2017 (oriundo do Pregão Eletrônico 062/2017), celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) e a representante, cujo objeto consiste na prestação de Serviços Especializados e Continuados de Logística de Materiais dos Almoxarifados do TJBA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. informar à representante que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014.